Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXATA MATÉRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática desta relatoria que, ao indeferir efeito suspensivo ao agravo instrumento interposto para abstenção da penhora determinada na folha de pagamento da parte agravante.

II. Nos termos do art. 300 do CPC a antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese o esforço argumentativo expendido pela parte autora/agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

III. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada em face da decisão a quo que deferiu o pedido de penhora de seu salário, mediante desconto mensal em folha de pagamento, no percentual de 20% dos seus vencimentos até a quitação da dívida, oriunda de acordo homologado em virtude honorários advocatícios.

IV. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: “A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

V. A parte agravante não efetuou o pagamento de acordo homologado entre as partes. Procedeu-se à pesquisa de bens junto ao sistema BACENJUD e RENAJUD em quatro ocasiões, as quais, no entanto, retornaram infrutíferas.

VI. decisão agravada foi proferida em execução de título extrajudicial, lastreada em contrato de honorários advocatícios, os quais, segundo entendimento do colendo STJ, possuem natureza alimentar (AgInt no AREsp 1473266/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). Há que se ressaltar que os honorários advocatícios se enquadram na hipótese da exceção prevista no art. 833, §2o do Código de Processo Civil, pois constituem verba de natureza alimentar, consoante dispõe o art. 85, §4o, também do CPC, de sorte que o limite da constrição deverá ser analisado em cada caso concreto, pena de se comprometer a subsistência da parte executada.

VII. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora salarial, desde que haja uma limitação razoável, para que não comprometa sua subsistência, o que não restou comprovado no caso em questão.

VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante em custas honorários advocatícios no valor de R$ 300,00, cuja exigibilidade resta suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.